Tribunal: STF
Processo: ARE 1503244
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO NDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL E DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E O PARADIGMA APONTADO NAS RAZÕES RECURSAIS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INADMITIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão, proferido pela Primeira Turma desta Suprema Corte, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. CONTRATAÇÃO DE “FUNCIONÁRIOS FANTASMAS”. ATIPICIDADE DA CONDUTA ASSENTADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONHECIMENTO DA TIPICIDADE PENAL DOS FATOS IMPUTADOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (e-Doc 126)  



    As embargantes sustentam, em síntese, a existência de dissídio jurisprudencial entre o acórdão ora embargado e julgado proferido pela c. Segunda Turma nos autos do ARE 1.295.335, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 29/04/2021, que porta a seguinte ementa:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PECULATO-DESVIO. PREFEITO. ART. 1º, INCISO I, DO DECRETO-LEI 201/1967. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CF. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ANALOGIA A JULGADOS DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. IMPOSSIBILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela atipicidade da conduta do servidor público que se apropria dos salários, mas deixa de prestar os serviços inerentes ao cargo que ocupa, na medida em que tal comportamento não se subsume ao tipo penal previsto no art. 1º, I, do Decreto-lei 201/1967, de modo que a ofensa à Constituição da República, se existente, é meramente reflexa. Precedentes. 



    2. Mesmo que fosse possível superar o óbice da ofensa reflexa, invocar a vedação ao nepotismo, por si só, não se revela como substrato jurídico razoável para irradiar efeitos na esfera penal. 



    3. O Tribunal de origem não declarou explicitamente a inconstitucionalidade da norma do art. 1º, I, da Lei 201/1967, tampouco afastou a sua aplicação com fundamento na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal. No caso, mediante ponderação entre os valores contidos na legislação de regência e nos princípios constitucionais evocados, o juízo a quo interpretou e aplicou ao caso concreto a norma infraconstitucional, o que não configura violação à norma do art. 97 da Constituição Federal. Precedentes. 



    4. Os casos colacionados pelo agravante (Inq 3508, Inq 1926, Inq 2652 e AP 504), embora semelhantes ao aqui tratado, revelam-se distintos da presente controvérsia, sobretudo porque os feitos lá analisados encontravam-se no âmbito da competência originária desta Corte, ou seja, em situações onde o campo cognitivo do Supremo Tribunal Federal apresenta-se de forma amplamente estendida, o que não ocorre aqui, na estreita via extraordinária. 



    5. Agravo regimental desprovido.”  



    As recorrentes alegam que, “no v. acórdão embargado, a PRIMEIRA TURMA desse STF entendeu que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MPGO deveria ter o seu provimento mantido, porquanto o acórdão proferido pelo col. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA teria contrariado a jurisprudência desse PRETÓRIO EXCELSO sobre a tipicidade penal da alegada contratação de ‘funcionários fantasmas’” (e-Doc 130, p. 5). Em contraponto, destacam que, “por ocasião do julgamento do ARE 1.295.335/SP, a SEGUNDA TURMA desse STF entendeu que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pelo MPSP não poderia ser conhecido, porquanto a aplicação da jurisprudência desse PRETÓRIO EXCELSO sobre a tipicidade penal da alegada contratação de ‘funcionários fantasmas’ seria impossível na via extraordinária” (e-Doc 130, p. 6). Requerem, ao final, o provimento do recurso “para que seja suprida a divergência ora denunciada e uniformizada a jurisprudência, com o prevalecimento da tese no sentido de que os precedentes desse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre a tipicidade penal da contratação de “funcionários fantasmas” não autorizam o conhecimento e o provimento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto com o objetivo de anular acórdão da CORTE CIDADÃ que reconheceu a atipicidade das condutas” (e-Doc 130, p. 10-11).



    É o relatório. DECIDO.



    Os artigos 1.043, inciso III, e 1.044 do Código de Processo Civil de 2015, que tratam dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”  



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”  



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal – Plenário e Turmas.



    Feitas essas considerações, verifica-se que os presentes embargos de divergência não reúnem condições de procedibilidade, diante da ausência de dois requisitos, quais sejam: demonstração do dissídio jurisprudencial e similitude fática entre os julgados supostamente dissonantes.



    Com efeito, no ARE 1.295.335, o eminente Ministro Edson Fachin considerou incabível o apelo extremo atravessado pelo parquet paulista com o intuito de questionar, sob o fundamento de suposta violação ao princípio constitucional da legalidade, a conclusão do Superior Tribunal de Justiça acerca da não incidência do tipo penal previsto no artigo 1º, inciso I, do Decreto-Lei nº 201/1967 sobre a conduta de um Prefeito do interior de São Paulo que havia nomeado sua própria irmã para o cargo de Diretora da Secretaria de Saúde da respectiva municipalidade. Por esse motivo, entendeu por bem a c. Segunda Turma confirmar a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com fulcro na orientação plasmada tanto na Súmula 636 desta Suprema Corte, quanto no Tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    In casu, o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás objetiva reverter, à luz da escorreita exegese do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição da República, o prematuro trancamento de ação penal pelo Superior Tribunal de Justiça, que, em sede de habeas corpus, contrariamente à jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, decidiu não configurar apropriação ou desvio de verba pública, para fins de configuração do delito de peculato, o recebimento de salário por parte de “funcionários fantasmas”.



    Verifica-se, portanto, a ausência de efetivo dissídio jurisprudencial e de similitude fática entre o acórdão embargado e o paradigma apontado nas razões recursais. Nessa mesma linha, cito:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. COTEJO ANALÍTICO. INEXISTÊNCIA. INDICAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA COMO PRECEDENTE PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 766.634-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014)  



    Consectariamente, o descumprimento do disposto no artigo 331 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, mercê da falta de identidade das circunstâncias que assemelhem os casos confrontados, enseja o não conhecimento dos embargos de divergência, restando prejudicado, ademais, o pedido formulado no e-Doc 138.



    Ex positis, NÃO ADMITO os EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA, com fundamento no artigo 335, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente